Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001446-98.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA GONCALVES FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): A12 ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE DIVÓRCIO JUDICIAL MESMO HAVENDO VIA EXTRAJUDICIAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de divórcio consensual, ao fundamento de ausência de interesse processual, sob o argumento de ser cabível a realização do ato pela via extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em debate consiste em definir se subsiste o interesse processual para homologação judicial de divórcio consensual, ainda que ausentes filhos menores e partilha de bens, quando as partes estão assistidas pela Defensoria Pública e optam pela via judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, o acesso à jurisdição não pode ser afastado, sendo a via extrajudicial mera alternativa facultativa (Lei n. 11.441/2007 e Provimento CNJ n. 100/2020). A assistência da Defensoria Pública reforça a legitimidade do interesse processual, garantindo gratuidade e orientação jurídica integral (art. 134 da CF/88 c/c art. 4º, §4º, LC 80/94 e art. 98 do CPC). Presentes todos os requisitos legais para a homologação, revela-se imperiosa a reforma da sentença para acolher o pedido. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. Sentença reformada para homologar o divórcio consensual, com determinação de expedição de mandado de averbação, sem custas ou honorários. Dispositivos Relevantes Citados: CF/88, art. 5º, XXXV; CPC/15, arts. 98, 178, II, 319, 320, 733; CC, arts. 1.571, §1º e 1.572, §1º; Lei n. 6.015/73, art. 8º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt no AREsp 1.558.942/BA; TJSP, Apelação Cível n. 1000130-22.2020.8.26.0123. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001446-98.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante SANDRA GONCALVES FERREIRA e outros e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.